Tribunal: TJSP
Processo: 3010394-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO AINDA PENDENTE – ART. 5o, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECRETO-LEI No 3.365/41 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1.019) E DO TJSP – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE PAGAMENTO JUSTO E PRÉVIO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ATO EXPROPRIATÓRIO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO AINDA PENDENTE – ART. 5o, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECRETO-LEI No 3.365/41 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1.019) E DO TJSP – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE PAGAMENTO JUSTO E PRÉVIO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A QUITAÇÃO TOTAL DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.